Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-28.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002678-28.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CARLOS EDUARDO
RADUAN ANDREOLI, SILVIO CARLOS RADUAN ANDREOLI, CLÁUDIA MARIA
CENTOLA ANDREOLI, LUCIANE POLLES RADUAN ANDREOLI e GIANCARLO
RADUAN ANDREOLI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002678-28.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 25360
Fmt 2
VOTO No 25360
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002678-28.2019.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO MARCOS VIEIRA
EMBARGTES: CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CARLOS EDUARDO
RADUAN ANDREOLI, SILVIO CARLOS RADUAN ANDREOLI, CLÁUDIA MARIA
CENTOLA ANDREOLI, LUCIANE POLLES RADUAN ANDREOLI E GIANCARLO
RADUAN ANDREOLI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vício no julgado. Nítido
caráter
infringente.
Propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido no agravo
interno (processo n.o 1002678-28.2019.8.26.0576/50000) que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso.
Sustentam os recorrentes, com fim de prequestionamento, ter havido
omissão no acórdão, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se inclina em
favor da corrente que defende ser possível dispensar empresas em recuperação judicial
de apresentar certidões. Alega que não houve menção aos julgados do STJ.
Manifestação da parte adversa dispensada, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Não há omissão no v. acórdão embargado, que expôs de maneira clara,
fundamentada e coerente as razões que conduziram ao não provimento do recurso.
Embora sustentem os embargantes omissão no julgado, todas as
questões expostas foram devidamente analisadas no acórdão, sobretudo quanto à não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002678-28.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 25360
Fmt 3
comprovação de impossibilidade financeira dos recorrentes para o recolhimento das
custas do processo.
Ademais, não foram citados julgados da Corte Superior na petição recursal
do agravo interno, ausente omissão no julgado embargado, notando-se que, na verdade,
a parte busca, exclusivamente, a rediscussão da matéria já expressamente decidida,
pretendendo utilizar esta estreita via recursal para questionar o entendimento
manifestado no v. acórdão.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via adequada
à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos)
No mais, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedente a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105).
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002678-28.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 25360
Fmt 4
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os
recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional
demandam a demonstração concomitante da existência de um dos
vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara
penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos)
Logo, não verificados vícios no julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator